Tribunal: TJES
Processo: 5001994-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KATIA LUCAS MEDEIROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE ABERTURA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA REQUERENTE EM OUTRO ESTADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) determinou o cancelamento definitivo do contrato n° 899930134710; (ii) obrigou a requerida a excluir todas as informações de débitos em nome da requerente; e (iii) condenou a requerida ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da requerida, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado;

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. É incontroverso o defeito na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a existência da dívida, restando devida a indenização por danos morais
in re ipsa
(presumido).

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação que originou a negativação em discussão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente na contratação não celebrada pela requerente que culminou em sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001994-97.2025.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO.

RECORRIDO: KATIA LUCAS MEDEIROS.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE ABERTURA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA REQUERENTE EM OUTRO ESTADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) determinou o cancelamento definitivo do contrato n° 899930134710; (ii) obrigou a requerida a excluir todas as informações de débitos em nome da requerente; e (iii) condenou a requerida ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da requerida, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado;

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. É incontroverso o defeito na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a existência da dívida, restando devida a indenização por danos morais
in re ipsa
(presumido).

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação que originou a negativação em discussão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente na contratação não celebrada pela requerente que culminou em sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KATIA LUCAS MEDEIROS
em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
, na qual a parte autora alega que obteve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, oriundo de suposta dívida vinculada ao contrato n° 899930134710, em que inseria uma linha telefônica fixa (21 3807-4606) e uma linha móvel (21 98115-9060) vinculada ao nome da autora, em outro estado (RJ), tendo ciência do referido contrato quando soube que seu nome havia sido negativado. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de contrato e seus débitos, a sua exclusão do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16610002), cujo dispositivo restou assim ementado:

“
Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial para:

A. CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na inicial para CONDENAR a REQUERIDA TELEFONICA BRASIL S.A. na obrigação de fazer e comprovar no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação desta sentença, o cancelamento definitivo do contrato nº 899930134710 e de todos os serviços a ele vinculados, bem como a exclusão de qualquer informação de débito em nome da REQUERENTE KATIA LUCAS MEDEIROS referente a este contrato em plataformas de proteção ao crédito e outros bancos de dados de informações creditícias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento.

B. CONDENAR a REQUERIDA TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O valor deverá ser acrescido de correção monetária e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da data desta sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.
”.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16610005), alegando a ausência de nulidade das cobranças realizadas, bem como aduz a inexistência do dever de pagar pelos danos morais suportados pela recorrida/requerente.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 16610008) e não foi representada por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo de ID 16610005 – págs. 19 e 20.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC e sendo reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à instituição recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC).

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que a recorrente também assume os riscos quanto à atuação de seus serviços, devendo ser responsabilizado pelos danos causados aos consumidores, como ocorre nos autos.

Como bem observado pelo sentenciante:

“
Embora a REQUERIDA tenha apresentado faturas e telas de sistemas internos como suposta prova da contratação e do uso, bem como a informação de um endereço de Rio de Janeiro como sendo da REQUERENTE,
a prova produzida não se mostra suficiente para comprovar a efetiva e livre contratação dos serviços pela consumidora
.

A REQUERIDA não logrou êxito em demonstrar que a contratação dos serviços em questão se deu com o consentimento válido e informado da REQUERENTE, tampouco a efetiva utilização dos serviços por ela.

Tratando-se de serviço supostamente prestado em outro estado da federação em relação ao domicílio da REQUERENTE,
o ônus da prova de comprovar a contratação recaia sobre a REQUERIDA. Assim, não tendo a REQUERIDA se desincumbido de seu ônus probatório
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
a dívida discutida deve ser considerada inexigível
.
”. (grifou-se).

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, temos que o dano moral, quando constatada a negativação indevida, é presumido.

No que cerne ao
quantum
indenizatório, em que pese o Código Civil não estabeleça critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado os seguintes critérios: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O valor arbitrado a esse título (R$1.500,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento vivido e ao mesmo tempo reprimir condutas da requerida/recorrente.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Sem honorários, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)